Tribunal: TJSP
Processo: 1055334-09.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA COM DATAS ALTERNATIVAS. ABUSIVIDADE. TEMA 996 DO STJ. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ILICITUDE DO REPASSE. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA COM DATAS ALTERNATIVAS. ABUSIVIDADE. TEMA 996 DO STJ. MORA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ILICITUDE DO REPASSE. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.